Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. TURISMO PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE ESCOLHA DO FORO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para processar ação de produção antecipada de prova, determinando a remessa dos autos à Comarca de Nova Xavantina/MT, local de domicílio do autor e da contratação do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial quando verificada a escolha aleatória de foro ("turismo processual"), em detrimento das regras de organização judiciária e do domicílio das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha de foro dissociada de qualquer vínculo fático ou probatório com a lide configura exercício abusivo do direito de ação e violação ao princípio do Juiz Natural.
4. Conforme o art. 53, III, "b", do CPC, a competência para ações fundadas em obrigações contraídas em agências bancárias específicas deve ser fixada no local da referida agência, e não genericamente na sede da instituição financeira.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.106.701/DF, consolidou o entendimento de que o magistrado possui o dever-poder de afastar de ofício a competência quando a escolha do juízo pela parte for aleatória, mitigando a aplicação da Súmula 33/STJ à luz do art. 63, §5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É lícito ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial quando configurada a escolha abusiva e aleatória de foro ("turismo processual") sem conexão com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.